Tribunal: STF
Processo: AI 310272
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OFENSA AO ARTIGO 93, IX DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.         A fundamentação concisa atende à exigência do artigo
93, IX da Constituição Federal, não implicando a invalidação da
decisão que a utiliza.
2.         Ausente o requisito específico do prequestionamento,
resta inviabilizado o processamento do recurso extraordinário.
Incidência do óbice da Súmula 282-STF.
           Agravo regimental a que se nega provimento.